Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Processual civil. Conflito de competência. Ação de divórcio. Escolha aleatória. Lei n. 14.879/2024. Declinação de ofício. Possibilidade.
I. Caso em exame
1. Cuida-se, na origem, de ação de divórcio inicialmente distribuída para o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que declinou da competência para o juízo de Águas Claras, com base no § 5o do art. 63 do CPC, local de domicílio da parte Autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a incompetência territorial pode ser declarada de ofício pelo juiz, quando a ação for ajuizada em foro aleatório.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, deu nova redação aos §§1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva.
4. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito acolhido para firmar a competência do Juízo suscitante (Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.879/2024, art. 63.